Tribunal: TJMT
Processo: 1000732-62.2022.8.11.0049
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000732-62.2022.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAIMUNDA COSTA ROZENE - CPF: 978.453.021-04 (APELANTE), RUBERLEY GOMES DE REZENDE - CPF: 201.738.811-49 (ADVOGADO), ESTE JUIZ (APELADO), MIGUEL DIANES ROSAS DE JESUS - CPF: 196.042.621-49 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS C/C ABERTURA DE INVENTÁRIO. DIVERGÊNCIA NOS REGISTROS CIVIS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL MÍNIMA.
INVIABILIDADE
DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA NO INVENTÁRIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
DE OFÍCIO
.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

Caso em exame

Apelação Cível em Ação de Reconhecimento de Direitos Hereditários e Abertura de Inventário julgada improcedente
s
ob fundamento de ausência de provas que comprovassem o vínculo de parentesco alegado. A autora sustentava ser irmã do
de cujus
e sua única herdeira.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de provas testemunhal e pericial requeridas pela autora; e

(
ii
) saber se a via do inventário é adequada para o reconhecimento da
qualidade de herdeira diante da divergência nos registros civis dos genitores da autora e do falecido.

III. Razões de decidir

3. O art. 1.603 do CC dispõe que a filiação é provada pela certidão de nascimento. No caso, há divergência relevante entre os nomes dos genitores da autora e do falecido, sem que tenha sido proposta ação de retificação dos registros públicos.

4. O art. 612 do CPC veda a produção de prova complexa no curso do inventário, sendo necessária a remessa à via ordinária para resolução de questões que demandem alta indagação.

5. O indeferimento de produção de provas não configura cerceamento de defesa na ausência de comprovação mínima da verossimilhança do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

6. Diante da inexistência de prova documental mínima apta a demonstrar o parentesco, impõe-se o reconhecimento da carência da ação, por ausência de interesse processual, com extinção sem resolução do mérito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso
não provido.

Tese de julgamento:

A divergência nos registros civis quanto à filiação impede o reconhecimento da qualidade de herdeira em sede de inventário, exigindo prévia retificação por meio de ação própria.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 1.603; CPC, arts. 373, I, 485, VI, e 612.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-GO, AI 5172143-17.2023.8.09.0085, Rel. Des. Fabiano Abel de Aragão Fernandes, j. 27.11.2023; TJ-DF, AI 0730564-46.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 11.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível
em Ação de
Reconhecimento de Direitos Hereditários e Abertura de Inventário
julgada
improcedente
. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

A apelante
sustenta
cerceamento de defesa, tendo em vista o indeferimento
da produção de provas testemunhal e pericial que poderiam comprovar
o vínculo do parentesco alegado.

Alega que
negativa de produção probatória inviabilizou o reconhecimento da verdade real dos fatos e violou os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Pugna pelo
reconhecimento da qualidade de herdeira ou, subsidiariamente, a anulação da sentença para reabertura da instrução probatória, viabilizando a produção das provas requeridas.

Intimado, o apelado não apresentou Contrarrazões (Id
255145184
).

Parecer pelo não provimento do Recurso (Id
271329385
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora ajuizou a
presente
Ação
alegando ser
irmã do falecido e sua única herdeira
,
e
requereu

pela abertura do inventário
, bem como
sua nomeação como inventariante.

Aduz que
,

embora
existam
divergência
s
nos nomes dos pais constantes nos registros civis dela e do
de cujus
, ambos seriam filhos das mesmas pessoas, fato que
se encontra

demonstrado

nos
autos.

O feito foi julgado improcedente
,
nos seguintes termos
(Id
255145178
)
:

“Havendo diferença substancial entre os nomes dos genitores no registro de nascimento da autora e do de cujus, necessária se faz maior dilação probatória a respeito. Contudo, não é o inventário meio próprio para discutir a correção nos registros da autora e do de cujus, por se tratar de questão de alta indagação e que demanda dilação probatória, devendo a parte interessada se valer da via ordinária. Neste sentido, o art. 612 do CPC autoriza a remessa às vias ordinárias das questões que, em autos de inventário, demandarem alta indagação ou dependerem de outras provas, o que é a hipótese dos autos. Deve a autora pleitear a retificação dos respectivos registros civis antes de ter sua qualidade de herdeira reconhecida. Assim sendo, diante da divergência significativa entre os ascendentes da autora e do de cujus, acolho o parecer ministerial para julgar improcedente o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito”.

Nos termos d
o
art. 1.603 do Código Civil, a filiação
com
prova-se
por meio da
certidão de nascimento
lavrada
no Registro Civil.

N
o caso,
observa-se discrepância
relevante
entre os nomes dos genitores da autora
(Manoel
Rozene
e Eva Costa Mota)
e
aqueles
constantes no
assento
do
de cujus

(
Manoel Rosas da Costa e Eva Francisca de Jesus)
,

sendo insuficientes as declarações unilaterais desacompanhadas de prévia regularização registral

para
que se reconheça
o
vínculo
familiar no âmbito do
inventário.

Conforme dispões o
art.

612
do CPC
a Ação de

I
nventário não
se presta
à resolução de controvérsia
complexas, que exijam análise aprofundada ou produção probatória extensa.

Nessas hipóteses
, a parte
interessada
deve
utilizar

a
via ordinária
adequada
para pleitear a retificação dos registros públicos e, s
omente
após, buscar o reconhecimento
da
qualidade de herdeira.

Nesse contexto
,
o
indeferimento
de prova
s
pericial e testemunhal
não acarreta nulidade processual, quando inexistente comprovação mínima
de verossimilhança dos fatos constitutivos do direito alegado, nos
termos
do
art. 373, I, do CPC.

Não há, nos autos,
prova
apta a justificar a abertura de instrução
ou realização de perícia
, uma vez que sequer se apresenta elemento registral básico que indique
o parentesco entre autora e falecido.

Portanto,

a ausência de
correspondência
entre os registros civis da apelante e do
de cujos
quanto aos genitores inviabiliza, de forma objetiva, o reconhecimento da qualidade de herdeira, que depende de regular retificação dos assentos civis em procedimento próprio, não podendo ser suprida por simples
declarações unilaterais.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. QUESTÕES POSSESSÓRIAS. DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. ART. 612 CPC. DECISÃO
MANTIDA.
1. Deve ser rejeitada a preliminar de violação do princípio da dialeticidade se a agravante impugna de
forma específica as fundamentações da decisão agravada. 2. Trata-se o agravo de instrumento de recurso cuja análise pela instância revisora cinge-se à verificação do acerto ou desacerto da decisão
agravada.
3.
Na dicção do art. 612 do CPC, o juiz só decidirá questões de direito, no próprio inventário, se os fatos relevantes estiverem provados documentalmente e não envolver alta indagação ou depender de outras provas além da documental.

4.
As motivações pelas quais a agravada se opõe à entrada da
inventariante
no imóvel rural que integra o espólio constitui questão de alta indagação, impedindo a expedição do mandado possessório requestado. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 51721431720238090085 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). FABIANO ABEL DE ARAGÃO FERNANDES, 7ª Câmara Cível
–
grifo nosso
)
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. IMÓVEIS
IRREGULARES.
DIREITO POSSESSÓRIO PASSÍVEL DE PARTILHA. LITIGIOSIDADE DE UM DOS BENS. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DO INVENTÁRIO. EXEGESE DO
ART.
612 DO CPC. RESSALVADA SOBREPARTILHA. 1. Mostra-se viável a partilha de direitos possessórios sobre imóveis irregulares, porquanto referidos bens ostentam conteúdo econômico
(REsp

n.
1.984.847/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 24/6/2022).
2.
Segundo exegese do art. 612 do CPC
:O
juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas? 3. A via da ação de inventário não é a adequada para a discussão a respeito de propriedade ou sobre os direitos aquisitivos relativos
a bem imóvel, questões de alta indagação, sobretudo se envolver registro irregular, direito de terceiros ou eventual produção de provas incompatíveis com o procedimento especial, devendo o debate ser remetido à via ordinária adequada, em ação autônoma, ressalvada a posterior possibilidade de sobrepartilha do
bem.
Precedentes. 4. Deve ser excluído do inventário de origem apenas o imóvel localizado em Alcobaça/BA, tendo em vista a litigiosidade que recai sobre o bem, envolvendo questão de maior complexidade quanto à posse, ressalvada posterior sobrepartilha do bem.
5.
Agravo de instrumento parcialmente provido.

(TJ-DF 07305644620238070000 1771411, Relator.: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 11/10/2023, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 07/11/2023)
.

Por fim
,
d
iante da ausência de pressuposto legal indispensável à constituição válida da relação processual, consubstanciada na inexistência de prova documental mínima capaz de evidenciar a condição de herdeira da parte autora, revela-se configurada a carência da ação, por ausência de legitimidade ou de interesse processual. Desse modo, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
nego
provimento
ao Recurso

e
,
de ofício
,

julgo extinto
o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025